Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735097-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal apresentado de próprio punho pelo sentenciado PATRÍCIO DOS SANTOS OLIVEIRA. O feito foi encaminhado à Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de patrocínio do requerente (ID. 50469704). A Defesa alegou que, quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/19, verifica-se que na execução 0404953-56.2022.8.07.0015, o pleito já foi deferido. Quanto ao pedido de revisão da ação penal 0000811-58.2018.8.07.0001, esclarece que o apenado reitera pedido já analisado em sede de revisão criminal administrativa, no âmbito da Defensoria, de modo que foi proposta em seu favor a devida ação (petição anexa), autuada sob o número 0740916-63.2023.8.07.0000, não tendo sido julgada até o momento por este Tribunal. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão criminal (ID. 52663963). É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. O provimento jurídico referente à aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 foi objeto de análise pelo juízo da execução, cujo pedido foi deferido para que incida o montante de 16% para fins de progressão (ID. 52104333). Portanto, não há interesse processual. A ação penal no 0000811-582.2018.8.07.0001 já é objeto de revisão criminal, autuada sob o número 0740916-63.2023.8.07.0000 e aguardando julgamento (ID. 52104334). Incide, portanto, o óbice do parágrafo único do artigo 622 do CPP, que dispõe que não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora